Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 veda “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”.

3. A Resolução n. 195/2009 da ANS, por sua vez, dispõe em seu art. 14, parágrafo único, que, na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao beneficiário contratante, o qual deverá ser informado que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.

4. Ausente demonstração de que os beneficiários foram previamente comunicados a respeito da rescisão do contrato de plano de saúde, em decorrência do não pagamento de mensalidade em atraso, evidencia-se, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora (agravada), no que concerne à ilicitude da suspensão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo realizada pela operadora ré (agravante) ao arrepio do dever de informação que lhe competia, na forma do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 e do art. 14, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT nesse sentido.

5. Patente a urgência da medida vindicada (perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo) quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré, além da circunstância de ser o autor menor impúbere, com quadro clínico delicado.

6. Cumprida a obrigação de fazer determinada em tutela provisória de urgência na origem, não há falar em incidência da multa fixada nos termos do art. 537 do CPC em desfavor da ré/recorrente. Prejudicado o recurso nesse ponto.

7. Preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada (art. 300 do CPC), não merece reparo a r. decisão agravada.

8. Recurso conhecido e desprovido.